Tribunal: TCU
Processo: 013.197/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7929/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de solicitação formulada pelo Conselho Federal de Administração para a prorrogação do prazo, por 90 (noventa) dias, para o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.6.1 do Acórdão 8406/2020-TCU-Segunda Câmara no âmbito do TC Processo 021.074/2020-8 ; Considerando que a 2a Câmara do TCU proferiu o referido item 1.6.1 do Acórdão 8.406/2020 pela seguinte linha: " (...) 1.6.1. determinar que o Conselho Federal de Administração, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente ao TCU o resultado da tomada de contas especial para a apuração das irregularidades noticiadas no bojo do processo de representação n.o TC Processo Processo 009.131/2019-1 ; " Considerando que, por intermédio de Rogério Ramos de Souza, como presidente dessa entidade, e Marcos Kalebbe Saraiva, como coordenador da comissão de tomada de contas especial, o Conselho Federal de Administração solicitou a aludida prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo originalmente fixado para o cumprimento do item 1.6.1 do Acórdão 8406/2020-TCU-Segunda Câmara em face da necessidade de conclusão da tomada de contas especial na fase interna, além da complexidade da matéria e da dificuldade gerada pela alteração das rotinas administrativas durante a pandemia do COVID-19; Considerando que a unidade técnica propôs o deferimento do suscitado pedido de prorrogação, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para o atendimento ao item 1.6.1 do Acórdão 8406/2020-TCU-Segunda Câmara , fixando o prazo final para o envio da informação ao Tribunal em 25/6/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em receber a solicitação apresentada à Peça 3 por Rogério Ramos de Souza, como presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), e Marcos Kalebbe Saraiva, como coordenador da comissão de tomada de contas especial, e assim, conceder, excepcionalmente, em favor do CFA a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para o atendimento ao item 1.6.1 do Acórdão 8406/2020-TCU-Segunda Câmara , fixando o prazo final para o envio da correspondente informação ao Tribunal em 25/6/2021, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.5 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.197/2021-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Conselho Federal de Administração, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo fixado.